Tribunal: TJSP
Processo: 0002478-72.2015.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Bens móveis – Fraldas descartáveis - Compra e venda – Ação de indenização por danos morais - Demanda de consumidor, menor representado por seus pais, em face de empresa fabricante - Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado – Cabimento – Autor que utilizou fralda descartável fabricada pela ré, a qual continha um pequeno objeto metálico – Prova pericial

Ementa:
Bens móveis – Fraldas descartáveis - Compra e venda – Ação de indenização por danos morais - Demanda de consumidor, menor representado por seus pais, em face de empresa fabricante - Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado – Cabimento – Autor que utilizou fralda descartável fabricada pela ré, a qual continha um pequeno objeto metálico – Prova pericial realizada por 'expert' de confiança do Juízo que confirmou a possibilidade de o objeto ter se soltado durante sua fabricação, no setor de corte da fábrica - Relação de consumo evidenciada - Ônus da prova invertido - Ré que dele não se desincumbiu - Dever de indenizar presente – Prejuízos morais flagrantes – Fatos que ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento - Quantum indenizatório bem fixado.

Apelos do autor e da ré desprovidos.